Tribunal: TJDFT
Processo: 0741776-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0741776-55.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDNALDO SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em face do requerimento de desconsideração dos Embargos de Declaração opostos pela parte autora (ID 13710877), homologo a desistência e determino o encaminhamento dos autos à secretaria para o regular trâmite legal. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020 18:57:30. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator